Tribunal: CARF
Processo: 15586.720432/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas pessoas, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo regime diferenciado pelos próximos três anos-calendário seguintes.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 348

1
347
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15586.720432/2014­88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.694 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
METROPOLIS CONFECÇÕES LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2011
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal,
está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar­se­á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas pessoas, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a
opção pelo regime diferenciado pelos próximos três anos­calendário
seguintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720432/2014-88
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 349

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 350

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, devido ao constatação de simulação por meio de utilização de interposta
pessoa.
Tal afirmação da Fiscalização foi baseada na auditoria feita no processo
administrativo 15586.720522/2012­15 onde restou comprovado que o grupo econômico foi
estruturado com empresas consideradas interpostas pessoas (dentre as quais a Recorrente) para
diluir a Receita Bruta, Movimentação Financeira e Capital Social entre vários CNPJs da
empresa "matriz/empresa principal", a empresa House Confecções Ltda., utilizando­se de parentes,
empregados e demais pessoas, os quais figuram como sócias das empresas do grupo econômico
denominado Distribuidora São Paulo, cuja a Autuada faz parte.
Devido a constatação de tal simulação de interposição de pessoas, a
Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 65/2014 de fl. 263, que a excluiu a partir de 1o de janeiro de 2011.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
contra o Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/VIT/ES no
65/2014 (fls. 263), que excluiu a contribuinte do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições,
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ­
SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2011.
Em auditoria fiscal anteriormente realizada entre 2011 e 2012
(processo no 15586.720522/2012­15), ficou constatada a
FORMAÇÃO DE GRUPO EMPRESARIAL, incluindo o sujeito
passivo METROPOLIS CONFECÇÕES LTDA ­ EPP, liderada
pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, com o objetivo de
se beneficiar indevidamente do SIMPLES NACIONAL, instituído
pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.
Naquela ocasião, a fiscalização apurou os seguintes fatos (fls.
104/189):
 Através de diligências externas e do cruzamento de
informações obtidas nos sistemas da Receita Federal, foram
constatados
indícios
de
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO, com SIMULAÇÃO por parte da empresa
HOUSE CONFECÇÕES LTDA, para diluir sua Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social entre vários CNPJ
(matriz), utilizando­se parentes, empregados e demais pessoas,
os quais figuram como interpostas pessoas das empresas do
citado grupo econômico.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 351

4
 Foram selecionadas para fiscalização as seguintes pessoas
jurídicas:

 O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO teve os
seus quadros societários formados por interpostas pessoas, se
beneficiando indevidamente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ­ SIMPLES
NACIONAL, instituído pela Lei Complementar n° 123 de
14.12.2006.
 O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO foi
administrado por EDIVALDO COMÉRIO, CPF 377.025.807­04,
sua
esposa
JORGETE
COUTINHO
COMÉRIO,
CPF
717.854.777­49 e por seus filhos MAICKEL COMÉRIO, CPF
104.989.207­04, MIRELA COMERIO, CPF 105.595.357­40 e
MILENE COMERIO, CPF 105.595.397­38. A formação do
grupo de empresas teve como único objetivo diluir a Receita
Bruta, Movimentação Financeira e Capital Social da empresa
HOUSE CONFECÇÕES LTDA entre vários CNPJ (matriz),
utilizando­se parentes, empregados e demais pessoas, que
figuram como interpostas pessoas das referidas empresas,
visando se beneficiar do SIMPLES NACIONAL, fraudando assim
a legislação tributária, com a consequente sonegação do
Imposto de Renda e das Contribuições Federais devidas.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 352

5
Foi procedida a exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007, de todas as
empresas componentes do grupo empresarial DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO, inclusive da METROPOLIS CONFECÇÕES
LTDA ­EPP (Ato Declaratório DRF/VIT no 40/2012).
A exclusão produziu efeitos apenas até 31/12/2010.
Na presente auditoria foi constatada situação similar ao
verificado anteriormente, ou seja, a utilização das mesmas
interpostas pessoas no quadro societário. Também foi verificado
que EDIVALDO COMERIO tornou­se o único sócio da empresa
METROPOLIS CONFECCOES LTDA ­ EPP, em 10/02/2014,
bem como das outras empresas do referido grupo, conforme
Alterações Sociais registradas no início do ano de 2014 (fl.
99/101).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese o seguinte (fls. 269/287):
a) O Termo de Exclusão apenas descreve que a impugnante tem
seu quadro societário formado por interposta pessoa. Tal
pretensa descrição nada mais é que a transcrição da norma
prevista nos artigos legais citados no relatório, o que não
significa que houve perfeita descrição dos fatos.
b) Não basta o Auditor anotar a capitulação da infração e fazer
a transcrição do artigo de lei como se fosse a descrição do fato ­
a capitulação já atinge esse objetivo. Deve especificar de
maneira clara o procedimento que considerou impróprio,
esclarecendo o correto. In casu, o Sr. Auditor fez uso apenas da
capitulação da infração para descrever o fato, contrariando
frontalmente a legislação e doutrina sobre o tema.
c) As informações colhidas pelo Auditor Fiscal no bojo do
procedimento de fiscalização ainda não concluído contra a
Impugnante não podem ser tidas como a necessária
fundamentação para este termo de Exclusão, uma vez que sendo
um ato acessório praticado no bojo do processo de fiscalização,
deve este ato conter a sua motivação especifica e necessária
para o exercício de defesa da Impugnante.
d) Assim, cerceou o direito constitucional de defesa da
Impugnante, previsto no art. 5o, inc. LV, da CF/88, pois, em
virtude da subjetividade da descrição, omitiu possíveis fatos que
serviriam de análise na apresentação da presente defesa,
dificultando a compreensão da acusação.
e) Nada restou demonstrado nos autos como motivos para a
exclusão do SIMPLES, na medida em que sequer uma linha
sobre isso no presente termo.
f) É principio da norma de criação do SIMPLES que as
empresas sejam orientadas antes da lavratura de autos de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 353

6
infração, na forma estabelecida no artigo 55 da Lei
Complementar 123/2006, o que não ocorreu no caso dos autos.
g) Faz jus a Impugnante ao cancelamento da punição em tela,
vez que patenteada, de forma inexorável, a observância de todas
as normas legais que regem a matéria posta sob análise,
requerendo assim seja provida a presente impugnação para
reformar a decisão que culminou a pena de exclusão à
Impugnante do SIMPLES, mantendo a sua adesão consoante os
fundamentos expostos acima.
h) A retroatividade aplicada pela decisão ora impugnada não
pode ser aceita, na medida em que deve ser observada a
ocorrência da presente causa de exclusão somente agora.
i) A redação do texto legal é bem clara no sentido de que os
efeitos da exclusão se dá no próprio mês em incorrida a
exclusão, e não a hipótese de exclusão como quer crer a decisão
impugnada.
j) Os efeitos da exclusão não podem ser desde 01/01/2011 na
medida em que a exclusão somente se deu neste mês de Outubro
de 2014, sendo assim somente a partir deste mês que a esta
poderá se operar.
k) Caso seja mantida a exclusão, requer seja fixado o marco
da retroatividade como sendo o mês de Outubro de 2014
como apontado nesta impugnação, por ser medida da mais
pura Justiça.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2011
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo
administrativo fiscal, está assegurada pelo direito de o
contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação, interpor
recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas
em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando a sua constituição ocorrer por
interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 354

7
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas
pessoas, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorrida, impedindo a opção pelo regime diferenciado
pelos próximos três anos­calendário seguintes.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 355

8
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Preliminar:

A Recorrente alega que o ato declaratório é nulo porque a autoridade fiscal
não motivou seu entendimento e nem descreveu adequadamente os fatos.

Tal alegação não deve ser provida.

O ato declaratório contém todos os requisitos exigidos na legislação,
inexistindo nulidade por falta de elemento essencial. O contribuinte está identificado, o fato foi
descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos que fundamentaram o pedido de
exclusão.

Na representação para exclusão foi apontado o processo administrativo no
15586.720522/2012­15, onde a simulação utilizando interposta pessoa foi minuciosamente
descrita e cujos desdobramentos culminaram na exclusão objeto do presente processo, restando
devidamente fundamentado a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

Ademais, fiscalização trouxe aos autos os seguintes elementos de prova para
embasar suas conclusões (fls. 190/258):
­ Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio­gerente da pessoa jurídica
House Confecções Ltda.
­ Termo de Declaração de Maickel Comério, um dos filhos de Edivaldo.
­ Termo de Declaração de Rivelino Elias Rafael, que exerceu a função de
motorista da empresa Zen Indústria e Comério de Confecções ­ única fábrica do grupo
Distribuidora São Paulo ­ desde 2007.
­ Termo de Declaração de Aguinel Pereira da Silva, gerente da loja da
empresa Maickel Comério, e que trabalhou como gerente da empresa Gol Confecções.
­ Rafael Ribeiro Souza, analista de sistemas na empresa Mavix Security
Solutions desde 2011. É amigo da família e não recebeu qualquer quantia para participar do
quadro societário das empresas Nacional Confecções Ltda. e Uno Confecções Ltda.
­ Termo de Declaração de Thiago Ribeiro Sousa, que constou no quadro
societário das empresas Siena Confecções Ltda e X­Shox Confecções Ltda.
­ Termo de Declaração de Milene Comério, que trabalha no escritório da
empresa House Confecções Ltda., e é filha de Edivaldo Comério.
­ Termo de Declaração de Mirela Comério, que trabalha no grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo, e é filha de Edivaldo Comério.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 356

9
­ Termo de Declaração de Jorgete Coutinho Comério, que trabalha no grupo
de empresas da Distribuidora São Paulo, e é esposa de Edivaldo Comério.
­ Termo de Declaração de Silvano Carlos de Souza, que trabalhou no
departamento financeiro da empresa House Confecções Ltda. no período de 1/3/2005 a
1/10/2010, e constou do quadro societário da empresa Parati Confecções Ltda.
­ Termo de Declaração de Maria Coutinho Ribeiro, professora aposentada e
cunhada de Edivaldo Comério. Constou do quadro societário das empresas Baunilha
Confecções Ltda. Corolla Confecções Ltda. e Sandero Confecções Ltda., mas nunca foi dona
ou exerceu cargo de gerência.
­ Novo Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio­gerente da pessoa
jurídica House Confecções Ltda., datado de 14/9/2012.
­ Termo de Declaração de Monica de Souza Machado, contadora que presta
serviços para empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Josieli Maiolli, que presta serviços para empresas
do grupo Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Gilberto José do Carmo Batista, que prestou
serviços para empresas do grupo Distribuidora São Paulo, no período de outubro de 2005 a
meados de 2008.
­ Termo de Declaração de Erikson Tesolini Viana, que trabalhou no Banco
Real, agência 0874, no período de novembro de 2007 a julho de 2009, e que analisou
solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Fabricio Borges Penhalves, que trabalhou na Caixa
Econômica Federal, agência 0168, no período 2006 a 2010, e que analisou solicitações de
empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Joana Darc Valente B. Vasconcelos, que trabalhou
no Banestes, agência 183, no período de janeiro de 2008 a 2010, e que analisou solicitações de
empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Valeria Feitosa dos Santos Ghidetti, no Banestes,
agência 183, no período de 2004 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Wanderley Muniz de Oliveira, no Banestes,
agência 183, no período de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Rosely Gomes Falcão Paulo, no Banestes, agência
183, no período de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 357

10
­ Termo de Declaração de Valter Denadai Junior, no Banestes, agência 183,
no período de 2006 a 2008, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da
Distribuidora São Paulo.
­ Termo de Declaração de Lilian de Almeida Cassa, no Banestes, agência
183, no período de 2008 a 2010, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
Segundo a fiscalização, os termos de declaração acima indicados são
convergentes e demonstram a ocorrência dos seguintes fatos: i) há um controle centralizado da
direção das empresas por Edivaldo Comério; ii) várias pessoas que figuravam no quadro
societário não exerciam qualquer função de gerência nas empresas, e constaram do quadro
social a pedido de Edivaldo Comério; iii) várias das empresas integrantes são administradas
por membros da mesma família e exercem atividades empresariais de um mesmo ramo ­
revenda de artigos de vestuário, cama, mesa e banho; iv) os prestadores de serviços contábeis e
os funcionários dos bancos em que as empresas tinham conta bancária corroboram a afirmação
de que havia um grupo econômica de fato, controlado por Edivaldo Comério; v) existência de
documentos comprobatórios da formação do grupo econômico, tais como cópias de Propostas
de Abertura de Contas, procurações, cheques, contratos de empréstimos, contratos de locação,
fitas de caixa que demonstram transferências de recursos efetuadas entre as empresas do grupo.

Tal arcabouço fático e probatório conduziu a seguinte conclusão da
fiscalização para requerer a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

Na presente auditoria, abrangendo o período de 2009 a 2011,
relativamente aos componentes do quadro societário de todos os
estabelecimentos acima identificados, integrantes do grupo
empresarial DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, ficou constatada
situação similar ao verificado pela ultima auditoria, ou seja, a
utilização das mesmas interpostas pessoas no quadro societário,
quais sejam:
[...] tabela com os sócios.
Soma­se a isto, o fato de EDIVALDO COMERIO ter assumido
como único sócio da empresa METRÓPOLIS CONFECÇÕES
LTDA­EPP em 31/01/2014, bem como das outras empresas do
referido grupo, conforme Alterações Sociais registradas em
Janeiro/2014.

Sendo assim, não verifico qualquer nulidade no Ato Declaratório de Exclusão
do Simples.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional.

Quanto ao mérito, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, baseada principalmente nos fatos e provas constantes no
processo administrativo 15586.720522/2012­15, entendo que a decisão que for dada no outro
processo irá repercutir diretamente no processo em epígrafe.

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 358

11
Vejamos.

O Recurso Voluntário interposto no outro processo foi julgado por esta C.
Segunda Turma Ordinária, que decidiu de forma unânime negar provimento ao pleito recursal
por entender que restou comprovado que o grupo econômico foi estruturado com empresas
consideradas interpostas pessoas (dentre as quais a Recorrente) para diluir a Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social entre vários CNPJs da empresa "matriz/empresa
principal", a empresa House Confecções Ltda., utilizando­se de parentes, empregados e demais
pessoas, os quais figuram como sócias das empresas do grupo econômico denominado
Distribuidora São Paulo, cuja a Autuada faz parte.

Naquela julgamento, restou registrada a seguinte ementa do v. acórdão.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
Verificado que a fiscalização cumpriu os requisitos formais e
materiais estabelecidos pelas normas legais de regência,
especialmente quanto a descrição das irregularidades apuradas,
não há que se falar em nulidade da
autuação, tampouco das exclusões do Simples. SIMPLES.
EXCLUSÃO DE OFICIO RETROATIVA E AUTO DE
INFRAÇÃO CONCOMITANTE.
Correta a exclusão retroativa do Simples Nacional de empresa
que não poderia optar por esses regimes de tributação
beneficiada,
em
face
de
o
montante real de suas receitas exceder o limite legal e outras irr
egularidades, bem como das empresas coligadas, em realidade
filiais;
correto
também
o
concomitante lançamento de oficio dos tributos devidos.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS DA
EMPRESA. PROCEDÊNCIA DO RMF EMITIDO.
Verificada a omissão de receitas na própria escrituração da
empresa,
no
confronto com
os
valores informados à Receita Federal, correta a exigência das di
ferenças de tributos devidos mediante lançamento de oficio, no R
egime de Tributação aplicável ao contribuinte, no caso, lucro
presumido. Não há que se falar em ilegalidade do RMF e seu
uso, para subsidiar a constatação dos fatos infracionais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação qu
e constitua o fato gerador da obrigação principal e, comprovada
a
prática
de
ilícitos
tributários por dirigentes de pessoas jurídicas para evadir­
se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre aq
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 359

12
ueles que se beneficiaram desses procedimentos, bem como sobr
e as empresas criadas para esse fim.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, mediante a
fragmentação
das
receitas da empresa, correta a aplicação da multa no percentual
de 150%.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, prin
cipal e multa de oficio, é acrescido de juros de mora à taxa Selic,
seja
qual
for
o motivo
determinante da falta, por expressa determinação legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os
membros
do colegiado, por unanimidade
de votos, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, negar
provimento integral ao recurso voluntário da recorrente e dos su
jeitos passivos solidários.

Sendo assim, entendo que não resta dúvidas de que a Recorrente realmente
praticou a simulação utilizando interposta pessoa, fato que ensejou sua exclusão do Simples
Nacional nos termos do inciso IV, § 1o, do artigo 29 da Lei Complementar 123/06.

Quanto a alegação da Recorrente relativa aos efeitos retroativos da exclusão
do Simples Nacional, também entendo que não deve ser provida.

O primeiro ato declaratório (ADE no 40/2012) produziu efeitos a partir de
01/07/2007.
Nos termos do § 1o, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, o
contribuinte excluído com base no inciso IV, fica impedido de optar pelo regime diferenciado
nos três anos­calendário seguintes. Logo, seus efeitos terminaram em 31/12/2010.

"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar­se­á quando:
IV ­ a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos­calendário seguintes."

Por isso a necessidade de emissão deste novo ato declaratório, visto que foi
apurada situação similar no período de 2009 a 2011.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720432/2014­88
Acórdão n.o 1402­004.694
S1­C4T2
Fl. 360

13
A legislação foi aplicada corretamente ao presente caso, não havendo que se
falar em equívoco na interpretação do texto legal.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital